Tribunal: TJDFT
Processo: 0733952-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733952-17.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, CPC. PRINCÍPIOS SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. CONDUTA. DETERMINAÇÃO LEGAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INCABÍVEL. TEMA 1.076/STJ. REDUÇÃO. METADE. ART. 90, § 4o, CPC. NÃO APLICÁVEL AO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face da sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução de título extrajudicial ante a ilegitimidade da parte executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de afastar ou minorar a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. “O pagamento dos ônus sucumbenciais decorre de expressa previsão legal e independe do comportamento subjetivo processual das partes, derivando da relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado dessa atuação, mediante a verificação da sucumbência e a aplicação do princípio da causalidade.” (AgInt no AREsp n. 2.571.740/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). 4. No caso específico dos autos, observa-se que a parte ora apelante deu ajuizou a ação sem verificar a condição da empresa, dando causa ao ajuizamento indevido. 4.1. Incabível afastar a condenação do réu ao pagamento dos ônus sucumbenciais, pois ofenderia a previsão legal. 5. “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) 6. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do Código de Processo Civil. 6.1. No caso dos autos o valor da causa não é irrisório nem inestimável, sendo incabível a fixação dos honorários de forma equitativa. 7. Os requisitos para pagamento dos honorários pela metade, conforme previsto no art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, é a sentença ter sido proferida com fundamento no reconhecimento do pedido, o reconhecimento e o cumprimento simultâneo da prestação. 7.1. Ressalta-se que o reconhecimento do pedido é ato privativo do réu, sendo incabível entender que o autor reconheceu o pedido. Ademais, no caso dos autos, a execução foi extinta sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, e não com base no reconhecimento do pedido. Inaplicável, portanto, o disposto no art. 90, §4o, do Código de Processo Civil ao caso. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 90, §4o. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.076 do STJ, AgInt no AREsp no 2.571.740/RS de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha da Quarta Turma do STJ, AgInt no AREsp no 2.693.702/SP de relatoria da Ministra Nancy Andrighi do Terceira Turma do STJ, AgInt no AREsp no 1.771.250/PR de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti da Quarta Turma do STJ, Acórdão 1749417de relatoria da Desa. Maria Ivatônia da 5a Turma Cível do TJDFT. A parte recorrente aponta violação ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a fixação dos honorários por apreciação equitativa in casu, ao argumento de que o feito foi extinto por ilegitimidade passiva do executado, razão pela qual o proveito econômico seria inestimável, nos termos do Tema 1.076/STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DAVID SOMBRA PEIXOTO, OAB/ DF 52.043-A. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em análise, o valor da causa é de pouco menos de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), não podendo ser considerado irrisório ou inestimável, sendo absolutamente incabível a fixação dos honorários de forma equitativa” (ID 73252495 - Pág. 9). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 76889504 - Pág. 1. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024